Tribunal: TJPA
Processo: 0014152-81.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014152-81.2017.8.14.0005

APELANTE: PEDRO & VIANA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014152-81.2017.8.14.0005

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTE: PEDRO & VIANA LTDA.

ADVOGADO: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS – OAB/PA 14931

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORES DE JUSTIÇA: DAVID TERCEIRO NUNES PINHEIRO e ANTÔNIO MANOEL CARDOSO DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. PUBLICAÇÃO INTEMPESTIVA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e a realizar projeto de recuperação ambiental, por descumprimento de condicionante de licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu a inexistência de dano ambiental ou moral coletivo, sustentando que a publicação intempestiva da licença de operação constitui mera irregularidade administrativa, sem causar prejuízo ao meio ambiente ou à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicação intempestiva do ato de concessão da licença, embora caracterize infração administrativa, não implica, por si só, a cassação da licença, que ocorre mediante decisão expressa do órgão concedente, situação que não se verifica nos autos;

4. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e um dano efetivo ou risco concreto e intolerável ao meio ambiente;

5. A ausência de publicação da licença ambiental no prazo legal, sem a demonstração de que a atividade licenciada foi executada em desacordo com as especificações técnicas ou que houve prejuízo concreto ao ecossistema ou ao controle social, não é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo indenizável.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A publicação intempestiva de licença de operação não gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral coletivo, se não demonstrado o nexo causal com um dano ambiental efetivo ou prejuízo concreto à coletividade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.938/1981, art. 10, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Estadual nº 5.887/1995, art. 118, I e VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO & VIANA LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 25615171) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral coletivo, bem como em obrigação de realizar projeto de recuperação ambiental.

Nas razões recursais (Id. 25615188), a apelante arguiu a inexistência de dano ambiental ou dano moral coletivo pela mera inobservância do prazo de 30 (trinta) dias para publicação das concessões de extração de areia e cascalho em corpo hídrico, fato que constitui, no máximo, simples irregularidade. Sustentou que a exploração foi realizada nos termos da licença ambiental, não havendo anulação ou cancelamento da licença pela publicação intempestiva, em razão de não se confundir com violação de condicionante da licença. Argumentou que não restou demonstrado qualquer prejuízo ao meio ambiente. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 25615195).

O representante do Ministério Público no segundo grau, em manifestação (Id. 26212378), ratificou os termos das contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária, tendo em vista o pedido de sustentação oral formulado nas razões recursais.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 25615097), o Ministério Público alegou que a ré descumpriu condicionantes das licenças de operação, em razão da ausência de sua publicação no prazo de 30 (trinta) dias contados da concessão.

A exigência de publicação das concessões de licenças é prevista no art. 10, § 1º da Lei nº 6.938/1981 e regulamentada pelas Resoluções nº 006/1986 e nº 281/2001, ambas do CONAMA, com o objetivo de conferir transparência e permitir o controle social sobre atividades potencialmente poluidoras.

Os relatórios técnicos acostados à inicial indicam que foram realizadas as publicações, embora não no prazo de trinta dias definido nas licenças.

Conforme a documentação juntada à exordial, o réu foi autuado pela prática, em tese, das infrações administrativas tipificadas no art. 118, I e VI da Lei Estadual nº 5.887/1995, consistentes em realização de atividade em desacordo com a licença ambiental e inobservância de normas legais e regulamentares.

No entanto, a inobservância de condicionante de licença de operação não implica a revogação automática da licença, podendo, eventualmente, sujeitar a parte a penalidades administrativas diversas, incluindo advertência, multa e a própria cassação da licença, após o contraditório no âmbito administrativo.

Desse modo, a penalidade de cassação, se for o caso, deve ser declarada expressamente pelo órgão concedente, situação que não se verifica nos presentes autos, visto que não consta a decisão, pelo titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dos processos administrativos de infração ambiental (Id.

25615126, p. 9 e seguintes) referentes aos fatos que motivaram a presente ação civil pública.

O descumprimento da condicionante, que foi objeto de apuração na esfera administrativa, não se confunde com a responsabilidade civil por dano ambiental alegadamente decorrente de operação sem licença válida, ou em desacordo com a licença comprovadamente concedida.

Isso porque, apesar de constatada a publicação após o prazo definido na licença, não restou demonstrado que a extração de minérios tenha ocorrido em desconformidade com as condicionantes técnicas, espaciais ou quantitativas estabelecidas pela SEMAS.

Portanto, o descumprimento do prazo de publicidade, embora possa implicar infração administrativa, não é apto, por si só, a configurar o dano moral coletivo, diante da ausência de comprovação de dano ambiental material e de prejuízo à coletividade.

A responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e um dano efetivo ou risco intolerável ao ecossistema, elementos que não se verificam no presente caso.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a ação. Sem custas pelo Ministério Público. Sem honorários advocatícios (art. 18 da Lei nº 7.347/1985).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2026